Tribunal: TJMT
Processo: 1001779-82.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001779-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), MARIA DA CONCEICAO DE PINHO BOTELHO - CPF: 138.806.591-68 (AGRAVADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILSON TADEU BOTELHO registrado(a) civilmente como WILSON TADEU BOTELHO - CPF: 137.791.501-82 (AGRAVADO), MARIA DA CONCEICAO DE PINHO BOTELHO - CPF: 138.806.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR PINHO BOTELHO - CPF: 013.010.421-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIA REGINA PINHO BOTELHO CHOAI - CPF: 003.009.401-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ALMEIDA MATOS - CPF: 482.251.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO DO EXECUTADO. INCLUSÃO DE PARCELAS NÃO PREVISTAS NO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. OBRIGAÇÃO DE QUITAR O FINANCIAMENTO DISTINTA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA AO ESPÓLIO. EXCLUSÃO DOS VALORES DA BASE DE CÁLCULO EXECUTIVA. DANOS MORAIS E HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou o pagamento do saldo remanescente, em cumprimento de sentença oriundo de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por espólio de segurado falecido. A sentença exequenda condenou as rés à quitação do contrato de financiamento de veículo pelo seguro prestamista e ao pagamento de indenização por danos morais. A decisão agravada incluiu na base de cálculo executiva valores referentes à restituição de parcelas supostamente pagas pelos herdeiros após o óbito, verba não contemplada no título executivo.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de violação à coisa julgada, sob o argumento de que o título executivo não previu a restituição de parcelas aos herdeiros, limitando-se à quitação do financiamento e à indenização por danos morais;
(ii)
reconhecimento do integral adimplemento das verbas de danos morais e honorários advocatícios;
(iii)
extinção da execução pelo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a inclusão, na base de cálculo executiva, de valores referentes à restituição de parcelas do financiamento supostamente pagas pelos herdeiros configura violação aos limites objetivos da coisa julgada;
(ii)
definir a natureza jurídica da obrigação de quitar o contrato de financiamento mediante seguro prestamista e sua distinção em relação à obrigação de pagar quantia ao espólio;
(iii)
analisar a necessidade de apuração específica quanto à suficiência dos depósitos efetuados para a satisfação dos danos morais e honorários;
(iv)
examinar a configuração de abuso do direito de defesa no exercício do direito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fase de cumprimento de sentença deve guardar estrita correspondência com o comando judicial transitado em julgado, de modo que a inclusão de verbas não previstas no título executivo configura excesso de execução e violação à coisa julgada.

5. A obrigação de quitar o contrato de financiamento mediante utilização do capital segurado possui natureza de obrigação de fazer, consistente na baixa do saldo devedor perante a instituição financeira credora. Não se confunde com a obrigação de pagar quantia certa ao espólio do segurado.

6. Cumprida a obrigação de fazer pela quitação do contrato de financiamento junto à instituição financeira, os valores relativos à indenização securitária devem ser excluídos da base de cálculo executiva, sob pena de enriquecimento sem causa.

7. A restituição de parcelas do financiamento supostamente adimplidas pelos herdeiros após o óbito do segurado, quando não prevista no dispositivo da sentença exequenda, constitui inovação do comando judicial transitado em julgado, vedada pelos limites objetivos da coisa julgada.

8. O exercício do direito recursal diante de controvérsia legítima acerca dos limites objetivos da coisa julgada não configura abuso do direito de defesa ou conduta protelatória.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 503, 523, § 1º, 525, § 1º, V, e 924, II.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A
., sucessor processual de
BV Financeira S.A
., contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1010488-47.2019.8.11.0002, oriundo de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ESPÓLIO DE WILSON TADEU BOTELHO
, representado por sua viúva meeira e herdeiros.

Na
origem
, o
espólio
ajuizou ação em face da
BV Financeira
e da
Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A
, sob a alegação de que o
de cujus
havia contratado financiamento de veículo com cobertura de seguro prestamista e de que o óbito ocorreu antes da quitação integral da avença. Sustentou que, apesar da comunicação do sinistro, as rés não promoveram a quitação do contrato e mantiveram a negativação do nome do falecido em cadastros restritivos de crédito, razão pela qual requereu a quitação do financiamento pelo seguro prestamista, a exclusão da restrição cadastral e a indenização por danos morais (id. 22759847).

Após regular tramitação do feito, o Juízo
a quo
proferiu
sentença
de parcial procedência e condenou as rés à quitação do contrato de financiamento, observado o limite do seguro prestamista de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação (id. 55448611).

Interpostos
recursos de apelação
, esta Corte manteve a condenação e promoveu ajustes pontuais quanto aos consectários legais (id. 141916825). Em sede de
embargos de declaração
, restou consignado que os juros de mora sobre a indenização securitária incidem a partir da citação da seguradora (id. 141917542).

Após o trânsito em julgado, certificado em 15/fevereiro/2024, o espólio iniciou o
cumprimento de sentença
e apresentou memória de cálculo no valor de R$ 81.263,08 (id. 142020423). A seguradora
Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A
efetuou pagamentos parciais e comprovou a quitação do saldo devedor do financiamento diretamente ao banco estipulante (ids. 143381465 e 143381487).

As executadas apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença e alegaram excesso de execução, sob o fundamento de que o valor do seguro prestamista não constitui verba a ser paga ao espólio, mas sim quantia destinada exclusivamente à quitação do contrato de financiamento (ids. 143381465, 149307338, 152816596).

Remetidos os autos ao Contador Judicial, a Contadoria apurou, em nova elaboração, o montante global de R$ 107.938,24 (cento e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos), após atualização individualizada das parcelas vencidas entre 13/junho/2018 e 13/setembro/2020, com correção pelo INPC e juros de mora, incluídos os honorários sucumbenciais (id. 201193937).

Na
decisão agravada
, o Juízo acolheu parcialmente as impugnações, reconheceu o abatimento do valor principal da indenização securitária, porém determinou a restituição de parcelas supostamente pagas pelos herdeiros após o óbito, além da indenização por danos morais. Homologou os cálculos da Contadoria no montante de R$ 107.938,24 e determinou o pagamento em quinze dias, sob pena da multa do art. 523, §1º, do CPC (id. 217581733).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta violação à coisa julgada, sob o argumento de que o título executivo não previu a restituição de parcelas aos herdeiros, porquanto os pedidos iniciais limitaram-se à quitação do financiamento pelo seguro prestamista e à indenização por danos morais.

Assevera que a própria petição inicial noticiou a negativação do
de cujus
por parcelas vencidas e vincendas, o que demonstra a inexistência de pagamentos realizados pelos herdeiros. Aduz, ainda, que os valores de danos morais e honorários já foram integralmente quitados. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o acolhimento integral da impugnação, com a extinção da execução pelo pagamento (id. 265985271).

O efeito suspensivo foi deferido (id. 344201878).

Em sede de
contrarrazões
, o agravado sustenta que a decisão agravada apenas homologou os cálculos da Contadoria e determinou o pagamento da obrigação solidária, com saldo em aberto referente aos danos morais. Aduz conduta protelatória da instituição financeira, a caracterizar suposto abuso do direito de ação e de defesa. Requer o desprovimento do agravo, a expedição de ordem de pagamento deduzida do valor da caução e a condenação do agravante ao pagamento de multa por abuso do direito de defesa (id. 344591869).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado
BANCO VOTORANTIM S.A.
, sucessor processual de BV Financeira S.A., contra decisão que, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria Judicial no montante de R$ 107.938,24 e determinou o pagamento do saldo remanescente no prazo de quinze dias, sob pena da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1010488-47.2019.8.11.0002, oriundo de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo
ESPÓLIO DE WILSON TADEU BOTELHO
.

Em síntese, a matéria deduzida pelo agravante cinge-se à alegação de violação à coisa julgada, em razão da inclusão, na base de cálculo executiva, de parcelas supostamente adimplidas pelos herdeiros após o óbito do segurado, verba não contemplada no título executivo, bem como ao alegado integral adimplemento dos danos morais e honorários advocatícios.

O recurso comporta acolhimento.

A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, confere à decisão de mérito transitada em julgado força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. O art. 503 do mesmo diploma complementa essa definição ao estabelecer que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Desse regime decorre a vedação de que a fase de cumprimento de sentença extrapole os limites objetivos fixados no título executivo, uma vez que a execução deve guardar estrita correspondência com o comando judicial transitado em julgado. A inobservância desses limites configura excesso de execução, nos termos do art. 525, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil, e, em casos mais graves, violação à coisa julgada.

No caso concreto, a sentença exequenda, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, contém o seguinte dispositivo:

“
Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONDENAR as requeridas, solidariamente, à
quitação do contrato celebrado pelo de cujus, observando-se o limite do seguro contratado (R$25.000,00)
, que deve ser atualizado nos termos desta decisão; e CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao
pagamento de indenização por danos morais
ao espólio autor, no valor de R$10.000,00, atualizados nos termos desta decisão

[...]

Condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC
” (id. 55448611).

Da leitura do dispositivo da sentença, extraem-se duas obrigações distintas: (i) a quitação do contrato de financiamento celebrado pelo
de cujus
, observado o limite do seguro contratado de R$ 25.000,00, devidamente atualizado; e (ii) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com os respectivos consectários legais.

Não há, em nenhuma passagem do título executivo, condenação à restituição de parcelas do financiamento supostamente adimplidas pelos herdeiros após o óbito do segurado. A sentença tampouco consignou, em sua fundamentação, a existência de pagamentos realizados pelos herdeiros ou determinou qualquer reembolso a esse título.

A constatação é reforçada pela própria narrativa da petição inicial da fase de conhecimento, que fundamentou a pretensão na negativação do nome do
de cujus
por parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, circunstância que, ao contrário de indicar a realização de pagamentos pelos herdeiros, evidencia justamente o inadimplemento como elemento central da causa de pedir.

A decisão agravada, contudo, consignou que o título executivo judicial preveria “
expressamente a restituição das parcelas que continuaram a ser adimplidas pelos herdeiros após o óbito do segurado
” (id. 217581733). Essa premissa não encontra respaldo no dispositivo da sentença exequenda, que se limitou a condenar as rés à quitação do contrato e ao pagamento de danos morais.

A obrigação de
quitar o contrato de financiamento
possui natureza jurídica de obrigação de fazer, consistente no ato de promover a baixa do saldo devedor perante a instituição financeira credora, mediante utilização do capital segurado. Não se confunde, portanto, com a obrigação de pagar quantia certa ao espólio.

Conforme reconhecido pela própria decisão recorrida, a obrigação principal do seguro foi cumprida com o pagamento da indenização securitária à BV Financeira, o que resultou na quitação do contrato de financiamento. A decisão agravada expressamente consignou:

“
Assiste-lhes razão ao afirmarem que a obrigação principal do seguro foi cumprida com o pagamento da indenização à BV Financeira, o que resultou na quitação do contrato de financiamento. Os documentos acostados aos autos corroboram a efetivação desse pagamento, devendo tal valor ser decotado do montante total da execução para evitar o enriquecimento sem causa da parte exequente
” (id. 217581733).

Nesse contexto, uma vez reconhecido o cumprimento da obrigação de quitar o contrato de financiamento, os valores relativos à indenização securitária deviam ter sido integralmente excluídos da base de cálculo executiva, por não constituírem obrigação de pagar quantia ao espólio, mas sim obrigação de quitar o contrato perante a instituição financeira.

A inclusão, na fase executiva, de verba referente à restituição de parcelas não prevista no título executivo configura inovação do comando judicial transitado em julgado, em afronta aos limites objetivos da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 503 do Código de Processo Civil.

Quanto aos danos morais e honorários advocatícios, a análise dos autos revela que a seguradora
Cardif do Brasil
efetuou depósito judicial no montante de R$ 12.757,91 (ids. 143381465 e 143381487), circunstância que demanda apuração específica pelo Juízo de origem quanto à suficiência dos valores depositados para a integral satisfação dessas verbas, com a devida atualização monetária e incidência de juros de mora, observados os parâmetros fixados no título executivo e no acórdão que julgou os embargos de declaração.

Por fim, no que concerne ao pedido do agravado de condenação do agravante ao pagamento de multa por abuso do direito de ação e de defesa, a pretensão não merece acolhimento. O exercício do direito recursal pela instituição financeira, diante de controvérsia legítima acerca dos limites objetivos da coisa julgada, não configura, por si só, conduta abusiva ou protelatória, mas sim legítimo exercício do direito constitucional de defesa e do contraditório.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar:

(i) a exclusão, da base de cálculo executiva, dos valores referentes à indenização securitária e à restituição de parcelas supostamente pagas pelos herdeiros, por se tratar de verbas não contempladas no título executivo como obrigação de pagamento ao espólio;

(ii) a remessa dos autos à Contadoria Judicial de origem para a elaboração de novos cálculos, limitados à apuração do saldo remanescente referente à indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e aos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, com os respectivos consectários legais fixados no título executivo e no acórdão que julgou os embargos de declaração, abatidos os valores já depositados nos autos;

(iii) a determinação ao juízo de origem para que, após a elaboração dos novos cálculos, verifique a efetiva quitação dos valores remanescentes devidos a título de danos morais e honorários advocatícios, considerando os depósitos já efetuados nos autos, e, constatado o integral adimplemento, promova a extinção da execução pelo pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil;

(iv) a liberação do seguro-garantia judicial ofertado pelo agravante, após a apuração e a verificação da quitação do eventual saldo remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026